Tribunal: TJPA
Processo: 0810083-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810083-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS SEBASTIAO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE EVASÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTE.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0810083-75.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0012690-17.2016.8.14.0008

IMPETRANTE: JAQUELINE APARECIDA SOUSA DE SANTANA

PACIENTE: DOMINGOS SEBASTIAO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA.

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II E IV E 14, INCISO II , AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
JAQUELINE APARECIDA SOUSA DE SANTANA
, em favor do paciente
DOMINGOS SEBASTIAO COSTA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Vara Criminal de Barcarena,
nos autos do processo nº
0012690-17.2016.8.14.0008.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi recolhido ao cárcere em 23 de junho de 2023 por força de mandado de prisão expedido em seu desfavor na data de 09 de novembro de 2016.

O Paciente estaria sendo acusado como incurso nos artigos
121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal (Homicídio Qualificado) e 121, § 2º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II (Tentativa de Homicídio Qualificado), ambos do Código Penal.

Aduz que os fundamentos ora imputados à época não persistem mais, que inexiste qualquer notícia de novo crime cometido, de que o paciente tenha intimidado a vítima sobrevivente ou testemunhas.

Alega que o paciente se trata de investigado primário, possui trabalho lícito na mesma empresa há mais de quatro anos, possui família e residência fixa na comarca de Guarujá/SP, além de ostentar bons antecedentes.

Infere que inexistem os requisitos para a custódia cautelar, não havendo fundamentação para sua manutenção.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/06/2023, por meio do Documento de Id 14858413.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a preventiva:

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis,
em razão da gravidade concreta da conduta e seu
modus operandi,
pois, se valeu da relação de compadre com a vítima, aproximando-se de forma sutil e criminosa, haja vista que ceifou a vida de Manoel Viena e lesionou o Gean Viena quando o mesmo tentou evitar um resultado drástico.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.PRISÃO PREVENTIVA. PERICLUM LIBERTATIS.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve

apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,

relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais

se possa extrair o perigo que a liberdade plena do

investigado ou réu representa para os meios ou os fins

do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente

fundamentado, por haver demonstrado o periculum

libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO ANTE A PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal a prisão preventiva decretada para o resguardo da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração criminosa, pois "registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). 2. A existência de "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018) 3. Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular. 4. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de celeridade na remessa dos autos ao Plenário do Júri para o julgamento da causa, com a urgência que o caso requer.(STJ - HC: 459148 ES 2018/0173163-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do coacto.

Em análise das circunstâncias do feito de origem, entendo que deve ser afastada a alegação de ausência de contemporaneidade dos supostos fatos em relação à decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o transcurso do tempo observado é perfeitamente compatível com a complexidade peculiar ao caso concreto e a necessidade da garantia da ordem pública se revela ipso facto, uma vez que toda a pratica delitiva foi realizada com violência, brutalidade e

frieza, demostrando que o indivíduo possui alto grau de periculosidade a ordem pública.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão

incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,

uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado

pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do demandante.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do coacto, havendo motivo para a custódia preventiva do mesmo, não se cogitando até o momento, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada, estando preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023